Tribunal: STF
Processo: RE 1540595
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COFINS-IMPORTAÇÃO - ADICIONAL DE 1% - ARTIGO 8º, § 21, DA LEI FEDERAL Nº. 10.865/04 - CONSTITUCIONALIDADE - MODIFICAÇÃO PELAS MP Nº. 774/17 E 794/17 - DIREITO INTERTEMPORAL - PLENA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA MP Nº. 794/17. 1- A COFINS é hipótese de contribuição social prevista na Constituição. Possui natureza tributária, porém não é imposto, de sorte que é viável a definição da hipótese de incidência tributária via legislação ordinária. Esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: STF, ADC 1, Pleno, j. 01-12-1993, DJ 16-06-1995 PP-18213 EMENT VOL-01791-01 PP-00088, rel. Min. MOREIRA ALVES. 2- É necessário frisar que a não-cumulatividade das contribuições sociais é distinta da não-cumulatividade aplicada aos impostos. Assim, a não-cumulatividade das contribuições sociais é definida na lei. 3- Isso tudo considerado, conclui-se pela regularidade da exigência de adicional da COFINS-Importação na forma do artigo 8º, § 21, da Lei Federal nº. 10.865/04, inexistindo ofensa aos princípios da legalidade e da não cumulatividade. Esse, inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em recursos julgados em repercussão geral: Temas 1 e 1.047. 4- Faz-se necessária a análise de direito intertemporal, consideradas as alterações promovidas pelas MP nº. 774/17 e 794/17. Após o início da vigência da MP nº. 794/17, o adicional é devido. A perda de eficácia da MP nº. 794/17, que também não foi convertida em lei não provoca repristinação” (fls. 8-9, e-doc. 45).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o art. 62, a al. c do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República. 



    Argumenta que, “uma vez que a MP nº 794/17 apenas revogou a MP nº 774/2017, sem haver qualquer menção expressa à reinserção do art. 8º, § 21º da Lei nº 10.865/04 ao ordenamento jurídico e que não se admite a repristinação automática ou presumida, é ilegítimo o entendimento de que a norma que instituiu o adicional de 1% da Cofins-importação voltou a ter eficácia automática a partir de 09/08/2017 (publicação da MP nº 794/17)” (fl. 7, e-doc. 74).



    Assevera que “a Receita Federal do Brasil entendeu que revogação promovida pela MP nº 794/17 da Medida Provisória nº 774/17, que extinguiu o adicional de 1% da Cofins-Importação, teria de forma automática reinstituído a exação – que voltou a ser exigida pela administração fazendária imediatamente após data de publicação da MP nº 794/17” (fl. 9, e-doc. 74).



    Sustenta que, “caso se entenda pela reinstituição automática do adicional de 1% da Cofins-Importação, a sua cobrança, ao menos, deveria ter respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme previsão constante no art. 195, § 6º da CF/88” (fl. 9, e-doc. 74).



    Assinala que “a CF/88 determina que as contribuições sociais devem observar um prazo de noventa dias para produzir seus efeitos, tanto quando de sua instituição, como de suas alterações que impliquem no aumento do tributo” (fl. 9, e-doc. 74).



    Salienta que “houve um aumento da contribuição sem observância da anterioridade nonagesimal, porque, embora o fim da alíquota adicional da COFINS-Importação ainda não fosse definitivo, pois dependia de conversão em lei (art. 62, § 3º da CF/88), é certo que os contribuintes foram imediatamente afetados com o retorno da cobrança do adicional por força da edição da Medida Provisória nº 794/2017, em desrespeito ao disposto no art. 195, § 6º da CF/88” (fl. 9, e-doc. 74).



    Ressalta que o posicionamento “adotado pelo e. STF tem sido seguido pelo Tribunal a quo (TRF da 3ª Região), que possui entendimento consolidado no sentido de que o restabelecimento da contribuição adicional pela MP nº 794/17 está submetido ao princípio da anterioridade nonagesimal, em observância ao disposto no art. 195, § 6º da CF/88” (fls. 10-11, e-doc. 74).



    Pede “o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para sanar as violações constitucionais acima identificadas, reconhecendo, em consequência, o seu direito creditório decorrente da exigência indevida do adicional de 1% da Cofins-Importação: (a) no período entre 09/08/2017 (publicação da MP nº 794/17) e 01/09/2018 (início da vigência da Lei nº 13.670/18), em razão da vedação à repristinação tácita (arts. 5º, inciso II e art. 62 da CF/88) e (a) sucessivamente, no período entre 09/08/2017 e 06/11/2017 (90 dias posteriores à publicação da MP nº 794/17), por inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, ‘c’ da CF/88)” (fls. 11-12, e-doc. 74).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia sobre a legitimidade da cobrança do “adicional de 1% da COFINS-Importação, imposto por meio do artigo 8º, § 21, da Lei Federal nº 10.865/04 (incluído pela Lei Federal nº. 12.546/11), no período entre 09/08/2017 e 01/09/2018, ou, entre 09/08/2017 a 06/11/2017” (fls. 1-2, e-doc. 45), com os seguintes fundamentos:



    “(...) conclui-se pela regularidade da exigência de adicional da COFINS-Importação na forma do artigo 8º, § 21, da Lei Federal nº. 10.865/04, inexistindo ofensa aos princípios da legalidade e da não cumulatividade (...)



    Também é necessária a análise de direito intertemporal, consideradas as alterações promovidas pelas MP nº. 774/17 e 794/17 (...)



    A MP nº. 774, publicada no DOU de 30/03/2017, revogou o artigo 8º, § 21, da Lei Federal nº. 10.865/04 (artigo 2º, inciso I). A MP nº 774/17 foi revogada pela MP nº. 794, publicada no DOU de 29/12/2017. 



    A MP nº. 774/94 não foi convertida em lei no prazo constitucional, tampouco teve seus efeitos regulamentado via Decreto legislativo. Nesse contexto, temos que, até revogação da MP nº 774/97, em 29/12/2017, estava suspensa a exigência do Adicional.



    Após o início da vigência da MP nº. 794/17, o adicional é devido. A perda de eficácia da MP nº. 794/17, que também não foi convertida em lei não provoca repristinação da MP nº. 774/17, na medida que o Direito Brasileiro rechaça o efeito repristinatório tácito (artigo 2º, § 3º, da LINDB). Ou seja: o adicional continua devido mesmo após a perda de eficácia da MP nº. 794/17. 



    Por fim, segundo entendimento majoritário desta Corte Regional, não há que se falar na incidência da anterioridade nonagesimal por ocasião da retomada do adicional pela MP nº. 794/17. De fato, tratando-se de restabelecimento de percentual, a noventena é inaplicável” (fls. 3-6, e-doc. 45).



    O Supremo Tribunal Federal assentou que medida provisória não convertida não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, pelo seu caráter transitório e precário. Confira-se, por exemplo, este julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda” (ADI n. 5.709, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2019).



    Sobre os efeitos das medidas provisórias, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.411.445/RS, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que “a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos em face do seu caráter transitório e precário. A revogação somente existirá quando a medida provisória for aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, fazendo surgir nova lei. Entretanto, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a primeira lei vigente no ordenamento, e que estava suspensa, voltará a ter eficácia” (Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    Portanto, não procede a alegação recursal de ofensa ao “princípio da vedação à repristinação tácita” (fl. 3, e-doc. 74), pois o Supremo Tribunal Federal tem acentuado que “a restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida” (RE n. 1.395.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023) e que “a repristinação de normas, no ordenamento jurídico brasileiro, depende de expressa determinação legal, como dispõe o § 3º do art. 3º da Lei de Introdução do Código Civil” (MS n. 25.845, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.8.2015).



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória n. 774/2017, que depois perdeu validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, pela ausência do elemento surpresa. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COFINS-IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. PERDA DE VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 774/2017. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PONTO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.469.545-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário.Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.364.134-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 30.3.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia trazida na espécie vertente: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.522.757/SP, de minha relatoria, DJe 12.11.2024; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.531.068/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 11.2.2025; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.527.138/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.2.2025; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.513.306/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 25.9.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.504.031/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.8.2024.



    Verificada, na espécie em exame, a ausência de contrariedade ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora